Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731083-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA AUGUSTA OLIVEIRA MELLO GONCALVES AGRAVADO: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de fixação de multa por litigância de má-fé feito em contrarrazões. Brasília, 18 de outubro de 2022 19:04:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador